Tribunal: TJDFT
Processo: 0740369-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide, o que não se verifica quando a matéria é inadmissível e, por isso, resultou no conhecimento parcial da apelação.
3. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.